Tribunal: TJDFT
Processo: 0744626-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO 8 HORAS DEPOIS. REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE COMPROMISSO OU OUTRO FATO POTENCIALMENTE LESIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o autor/recorrente sustenta que chegou ao seu destino final quase 08 (oito) horas após o programado e originalmente contratado. Afirma que perdeu o dia inteiro de trabalho em razão do atraso. Pede a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 65117558).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor pretende a condenação da companhia aérea ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização em razão do atraso no voo. Por sua vez, a ré defende que o voo do autor teve de ser cancelado, em virtude de modificações da malha aérea, no entanto afirma que ele foi reacomodado em outro voo com partida na mesma data sendo ofertada assistência material de alimentação e voucher.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
6. A reprogramação do voo em razão de modificações da malha aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade.
7. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
8. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”.
9. No caso, o autor foi reacomodado em outro voo para o mesmo dia e foi disponibilizada assistência material (voucher de alimentação ID. 65117540, pg. 3), nos termos do art. 27 da Resolução no 400 da ANAC. O voo do autor partiria às 11:00h com destino à Brasília, mas partiu às 11:45h, com destino à Brasília e conexão em Guarulhos. Desse modo, conforme destacado em sentença, nota-se que não houve demora desproporcional da ré na reacomodação. A despeito dos desconfortos e aborrecimentos inerentes ao atraso de aproximadamente 8 (oito) horas para chegada ao destino, o autor não comprovou nenhum fato que pudesse dar lastro ao dano extrapatrimonial.
10. Em que pese a alegação de que é servidor público e perdeu um dia inteiro de trabalho em razão do atraso, trata-se apenas de relato unilateral do requerente, sem nenhuma comprovação dos fatos alegados. Nesse ponto, destaca-se que nas provas apresentadas pelo autor constam apenas os cartões de embarque e selfie dentro da aeronave (ID. 65117530 a 65117533). Portanto, ante a ausência de comprovação da perda de compromisso no destino, não é possível, para além da dúvida razoável, dar provimento ao recurso. Desse modo, conclui-se que o juízo a quo concluiu corretamente pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.